Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014518-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RUTH CASSIANA SAMPAIO - CPF: 468.565.101-44 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1o do CPC
c/c
art. 174, inciso I, do CTN.

5.
Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o
ajuizamento
do executivo fiscal
, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ISSQN começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 17
3 e 174
; CPC, art. 240, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014518-88.2020.8.11.0003 manejada contra
RUTH CASSIANA SAMPAIO
, acolheu
o pedido

formulado pela parte executada
, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que não houve prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11/08/2016, data em que o contribuinte teve ciência do auto de infração, motivo pelo qual entende que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, teria se iniciado nessa data, sendo tempestivo o ajuizamento da execução fiscal em 31/07/2020.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo a ocorrência de prescrição, uma vez que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação transcorreu prazo superior a cinco anos, pugnando, assim, pelo não provimento do recurso (Id. 267802814).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1014518-88.2020.8.11.0003 manejada contra
RUTH CASSIANA SAMPAIO
, acolheu o pedido formulado pela parte executada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário representado pelas Certidões de Dívida Ativa n. 686/2020, 39987/2013 e 39167/2013, considerando o marco temporal para a contagem do prazo prescricional e a data em que o crédito foi constituído definitivamente, bem como o momento do ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores dos anos de 2011 a 2014, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em
11
.
8
.
2016
, data em que houve a notificação do contribuinte sobre o lançamento dos créditos tributários (Auto de Infração n. 870/2016), conforme consta no processo administrativo
n. 44.029/2015

(
I
d. 267802775 – Pág. 16).

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário
–

11.8.2016

–
e a data da propositura do presente executivo fiscal –
31.7.2020
–
, não decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos dos créditos tributários, impondo-se a reforma da sentença que declarou a prescrição.

De igual modo, embora o despacho que ordenou a citação, nos autos da execução fiscal, tenha sido proferido em
03.11.2022
, após o decurso do prazo quinquenal contado a partir da data da constituição definitiva, esse ato possui o condão de interromper a prescrição retroativamente à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a retroação da interrupção prescricional ao momento do ajuizamento da ação, verifica-se que o quinquênio legal não havia transcorrido, de modo que não se configura a prescrição dos créditos executados.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

O prazo prescricional para a cobrança de créditos tributários, conforme o art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito, representada pela inscrição em dívida ativa.

A interrupção do prazo prescricional ocorre pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da execução fiscal, conforme o art. 240, §1o, do CPC.
(...)

No caso, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 7/8/2017, e a execução fiscal foi ajuizada em 20/3/2020, com despacho citatório que interrompeu o prazo, afastando a prescrição. (...)".

(TJMT – N.U 1002869-90.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).
[
g.n
].

“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1°, III, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...)

VI - Em relação à violação dos
arts
. 151, III e 174 do CTN, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim se posicionou: "
É que não havendo impugnação do auto de infração, a constituição definitiva dos créditos tributários pelo lançamento se dá na data da sua lavratura.
Ressalte-se que, em decorrência da não impugnação do crédito em sítio de processo administrativo, ocorre preclusão decorrente da inércia do contribuinte, o que indica a pacificidade do crédito, tornando-o, portanto, definitivo. Esse, aliás, é o entendimento da doutrina: 'Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra exigência tributária.
Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído. Passa a correr, então, o prazo prescricional
qüinqüenal
, nos termos do art. 174 do CTN. Nesse prazo, o Fisco deve proceder à cobrança do crédito, seja amigavelmente através de Aviso de Cobrança, seja judicialmente mediante inscrição em dívida ativa e subsequente ajuizamento de execução judicial pelo rito da Lei 6.830/80.
" (In Curso de Direito Tributário Completo, Leandro
Paulsen
, Livraria do Advogado, 4a ed., pp. 329/330)'.

VII - Verifica-se que, embora a tese defendida pelo recorrente seja no sentido de que o início do prazo prescricional ocorra quando houver notificação do contribuinte da decisão que revisou
ex

officio
o lançamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, quando não couber recurso administrativo ou houver esgotado o prazo para a sua interposição,
o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com a notificação do auto de infração.
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
788.656/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe
20/05/2016;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
372.016/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe
21/02/2017.

VIII - Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
de 12/9/2018.).
[
g.n
].

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida,
em relação
à prescrição, não impede que o Magistrado de primeira instância analise as demais alegações ainda não apreciadas, especialmente quanto à impenhorabilidade dos valores oriundos de caderneta de poupança, contidas na petição de Id. 267802790, quando do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para reformar a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos tributários, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025